Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704467-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MORAIS, CASTILHO &amp; BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OSCAR LUIS DE MORAIS, ARTHUR PEREIRA DE CASTILHO NETO, GERALDO BRINDEIRO EMBARGADO: HELAINE MAISE DE MORAES FRANCA, CAIO CESAR NASCIMENTO NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO BRINDEIRO (ID 18877404) e por MORAIS, CASTILHO &amp; BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTROS (ID 18886857) em face do acórdão de ID 18493038. Extrai-se das razões apresentadas que os recorrentes pretendem obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator